Tribunal: TJPA
Processo: 0044371-77.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044371-77.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE PAULO DA SILVA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. EFETIVO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em caso de inadimplência, os encargos contratuais são devidos até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória ou de cobrança.

2.

O valor dos honorários advocatícios fixado em primeira instância, por se mostrar adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, não merece reformas.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual rejeitou os embargos apresentados na Ação Monitória movida contra JOSÉ PAULO DA SILVA FREIRE, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos e constituo de pleno direito os documentos apresentados em título executivo judicial pelo valor atribuído de R$ 19.399,42, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção pelo INPC/IBGE a partir desta data.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa.

(...)

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (ID 5104025 - Pág. 1).

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença, ao substituir os encargos contratuais pelos índices legais, promoveu indevida revisão de ofício do contrato, violando o parágrafo único do art. 421 e o inciso III do art. 421-A do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer a reforma da sentença para que sejam aplicados os encargos de inadimplência previstos no contrato e majorados os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (ID 5104028 - Pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Das Razões Recursais

No mérito, restringe-se o apelante a requerer a adequação da sentença em relação aos juros e correção monetária, para que incidam os encargos entabulados contratualmente até o efetivo pagamento do débito pelo réu, sob o argumento de que que a substituição destes pelos índices legais acarretaria revisão oficiosa do contrato, o que não é admitido.

Com razão o apelante.

O caso não merece maiores delongas, na medida em que consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva ou de cobrança, mas sim o efetivo pagamento do débito, conforme se verifica dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Na hipótese dos autos, a sentença apelada determinou a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir daquela decisão, desconsiderando os encargos contratados e em dissonância com o entendimento jurisprudencial explicitado.

Feitas estas considerações, merece correção, a sentença que afastou os encargos contratualmente pactuados, promovendo indevida revisão do contrato.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não vislumbro razões para alterar o valor fixado em primeira instância, por se mostrar adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024